Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-26.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré recorrida em face do acórdão (ID 81376865) que julgou desprovido o recurso inominado, restando confirmada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir à autora R$ 1.083,13 e abster-se de efetuar qualquer cobrança referente aos contratos celebrados em 2023.
2. Nas razões recursais, aponta haver contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários recursais, pois tendo sido o recurso desprovido, sem nova condenação, os honorários não poderiam incidir sobre o valor da condenação originária, mas sim sobre o valor da causa, consoante interpretação sistemática do art. 55 da Lei n° 9.099/1995 e dos princípios da proporcionalidade e da equitatividade. Requer retificação da condenação para que os honorários advocatícios tenham como base de cálculo o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios objeto destes embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial (CPC, art. 1.022; Lei n° 9.099/1995, art. 48), não se prestando à rediscussão do mérito. No caso dos autos, não se configura a contradição apontada pela parte embargante.
5. Conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/1995, neste grau recursal, o recorrente vencido é condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados entre 10% e 20% do valor da condenação. Considera-se recorrente vencido aquele cujo recurso é desprovido, com a consequente manutenção da sentença, independentemente se pela procedência parcial, improcedência ou extinção sem resolução do mérito.
6. A parte final do referido dispositivo legal estabelece que, somente na hipótese de inexistência de condenação na origem — como nos casos de improcedência dos pedidos ou extinção do processo sem resolução do mérito, confirmados em grau recursal — os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor corrigido da causa, não sendo esta a hipótese destes autos.
7. Assim, tendo havido condenação na sentença e sendo o recurso integralmente desprovido, mostra-se pertinente a fixação dos honorários advocatícios recursais sobre o valor da condenação fixada na origem. Vale destacar que no âmbito dos Juizados Especiais, via de regra, não há condenação em honorários advocatícios na primeira instância. A pretensão de adoção do valor da causa como base de cálculo, ainda que deduzida sob a alegação de necessidade de esclarecimento do julgado, não evidencia a existência de vício a ser sanado, porquanto o critério adotado encontra-se claro, coerente e em conformidade com a literalidade do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei n° 9.099/1995, art. 46).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n° 9.099/1995, art. 48.